Tribunal: TCU
Processo: 028.039/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de contas anual referente ao exercício de 2010 - Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTUR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da extinta Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo (SNPDTur/MTur), referente ao exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. excluir do rol de responsáveis os nomes dos Srs. Bruno Pinto de Moraes (CPF: XXX.477.021-XX), Anatoly Krisanoski (CPF XXX.379.061-XX), Paulo José Bastos de Moraes (CPF XXX.364.911-XX); Franscilene Bandeira da Silva (CPF XXX.236.511-XX), Ricardo Cardoso dos Santos (CPF XXX.690.761-XX), Aparecido Antônio dos Santos (CPF XXX.185.511-XX), Valdir Cardoso Neves (CPF XXX.235.498-XX) e Ivan Nunes de Queiroz (CPF XXX.158.666-XX), com base no art, 10 da Instrução Normativa-TCU 63/2010; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Frederico Silva da Costa (CPF XXX.889.701-XX), Secretário da então SNPDTur, e da Sra. Francisca Regina Magalhães Cavalcante (CPF XXX.838.833-XX), Diretora do Departamento de Qualificação, Certificação e de Produção Associada do Turismo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, "b", da Lei 8.443/1992, em face das falhas sistêmicas e generalizadas configuradas durante a sua respectiva gestão no exercício de 2010, a culminar nas irregularidades abaixo relacionadas, sem, todavia, aplicar-lhes multa, tendo em vista que os responsáveis já foram sancionados pelas mesmas irregularidades no âmbito de outros processos deste Tribunal: 9.3.1. Sr. Frederico Silva da Costa (CPF XXX.889.701-XX), Secretário da então SNPDTr - celebração dos Convênios 753683/2010, 746977/2010, 747212/2010, 754856/2010 e 753804/2010, em desacordo com disposições contidas na Portaria 127/2008/MPOG/MF/CGU e na Lei 8.666/1993, bem como em princípios da Administração Pública (itens 59.1 a 59.4 da instrução transcrita no Relatório que antecede este Acórdão); e assinatura do Convênio 734064/2010 com o Instituto Internacional de Comunicação e Cultura, com vigência incompatível com o período de realização do evento, resultando no repasse dos recursos em data posterior à execução do objeto (item 58 da instrução transcrita no Relatório que antecede este Acórdão); 9.3.2. Sra. Francisca Regina Magalhães Cavalcante (CPF XXX.838.833-XX), Diretora do Departamento de Qualificação, Certificação e de Produção Associada do Turismo - assinatura de diversas Notas Técnicas manifestando-se favoravelmente à aprovação dos Planos de Trabalhos dos Convênios 747977/2010, 747212/2010, 753683/2010, 754856/2010 e 753804/2010, sem a devida observância de critérios técnicos e legais aplicáveis à situação (item 60 da instrução transcrita no Relatório que antecede este Acórdão); 9.4. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos Roberto Luiz Bortolloto (CPF XXX.889.701-XX), Secretário Substituto, Hermano Gonçalves de Souza Carvalho (CPF XXX.648.774-XX), Diretor de Departamento, Edimar Gomes da Silva (CPF XXX.463.088-XX), Diretor de Departamento, dando-lhes quitação plena. 9.5. informar ao Ministério do Turismo acerca do inteiro teor desta decisão; 9.6. arquivar a presente prestação de contas, após concluídas as comunicações necessárias, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.